Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733429-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA MORAIS DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Sandra Maria Morais da Costa contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 35400991). 2. Após a interposição do recurso, a apelante apresentou pedido de atribuição de efeito suspensivo para limitar os descontos dos empréstimos em 30% da margem consignável do seu contracheque, sem dedução na conta bancária. 3. Sustenta que sua renda está completamente comprometida e que não possui condições mínimas de sobrevivência. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo, a devolução dos valores descontados em junho e a viabilização de audiência de conciliação. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. A questão apresentada pela apelante se confunde com o próprio mérito recursal. 9. Como consequência, a análise da alegação quanto à possibilidade de limitar os descontos de todos os empréstimos contraídos de forma voluntária pela parte, a qual já foi realizada na sentença que julgou o pedido improcedente, deve ser feita pelo colegiado e não em sede de Juízo monocrático. 10. Além disso, a antecipação parcial da tutela já havia sido revogada pela decisão monocrática proferida no agravo de instrumento no 0702263-26.2022.8.07.0000. Ou seja, não há urgência no pedido. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a concessão de efeito suspensivo. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 13. Intime-se o apelado para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre o interesse na realização de audiência de conciliação. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO